Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-66.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Reza o artigo 320 do CPC, que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por sua vez, o art. 321 prevê que, identificada alguma falha pelo Juiz e capaz de dificultar o julgamento de mérito, facultará à parte a emenda da petição inicial. E caso não seja apresentada nos moldes estabelecidos, poderá indeferi-la (art. 485, inciso I, do CPC).
2. Não há qualquer previsão legal que imponha a consequência do indeferimento da petição inicial nos casos em que a parte se utiliza de ferramenta do próprio sítio eletrônico do TJDFT para realizar a memória de cálculo.
3. Ainda que existente uma irregularidade, o indeferimento da petição inicial fora das hipóteses permitidas representou solução desproporcional e feriu o direito de acesso à justiça e o devido processo legal.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.